Tribunal: TJBA
Processo: 0514179-68.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514179-68.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE PEREIRA DE PINHO FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ALAN SAMPAIO CAMPOS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, PAULO ROCHA BARRA, JOSE WILTON PINHEIRO GALVAO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WILTON PINHEIRO GALVAO JUNIOR, JOSEVAL CUNHA SILVEIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSEVAL CUNHA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DUPLA COBRANÇA. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 911/69. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DO BEM APREENDIDO. VENDA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0514179-68.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE PEREIRA DE PINHO FILHO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.